Tribunal: STF
Processo: HC 228555
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 817.184.



    Colhe-se dos autos que o juízo da execução indeferiu o pleito de progressão para o regime aberto. 



    Contra esse decisum, foi interposto agravo em execução, o qual restou desprovido pelo Tribunal de origem. 



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem por decisão monocrática do relator.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da progressão de regime. 



    Argumenta, inicialmente, que “foi juntado atestado de Comportamento Carcerário atualizado, tendo o suplicante portado com bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda e não possui nenhuma falta disciplinar, cumprindo assim o requisito subjetivo [...]. E com relação ao requisito objetivo, o Reeducando já cumpriu desde 10 de novembro de 2022”. Informa, ainda, que “foi impetrado HC no C. STJ, tendo sido denegada a ordem ao Suplicante, por ter processo em andamento referente a crime ocorrido durante a execução da pena. (HC nº 817184-SP)”, alegando que “acerca do processo apontado, nº 1524926-05.2019.8.26.0228, não há guia de execução, não há sentença transitada em julgado e mais: não faz parte da execução guerreada, [...] o reeducando pode até ser absolvido naqueles autos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, e mais pelas razões que Vossa Excelência saberá lançar com muita propriedade acerca do tema, demonstrada a ilegalidade, requer a impetrante, a concessão da liminar, em favor do Paciente, para que seja determinada a progressão ao regime aberto, haja vista o cumprimento dos requisitos legais, além da inconstitucionalidade da execução provisória de condenação não transitada em julgado, nos termos do HC do STF nº 174.759-CE, bem como os princípios da legalidade, da individualização da pena, da economia e celeridade processual, expedindo-se o competente alvará de soltura, como medida de Justiça! 



    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Na hipótese, o Tribunal local manteve a decisão que indeferiu ao Paciente a progressão de regime prisional aberto mediante a seguinte fundamentação, in verbis: 



    ‘[...] no caso concreto, o Magistrado não considerou preenchido o requisito subjetivo, ante a ausência de mérito do agravante, uma vez que ele está sendo processado pela prática do crime de receptação dolosa no processo-crime n. 1524926-05.2019.8.26.0228. 



    No entanto, embora a situação processual indefinida do sentenciado, por si só, não traduza impeditivo à progressão de regime, pois em caso de condenação definitiva bastará unificar as penas e readequar o regime prisional, bem como havendo nos autos atestado de boa conduta carcerária, com o cometimento de uma falta disciplinar de natureza grave e uma falta média, já reabilitadas (fls. 76/82), a razoável pena por cumprir somada à situação processual indefinida, cuja sentença, proferida em 02 de abril de 2020, não transitada em julgado em virtude de interposição de recurso de apelação pelo ora agravante (que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal), revelam fundadas dúvidas acerca do seu merecimento à progressão para regime menos gravoso. Isso, decerto, obstaculiza, por completo, a progressão de regime, pois ausente a comprovação de mérito. Esse quadro reclama a manutenção do agravante em regime prisional mais rigoroso, porque não demonstrado o mérito para a progressão, o que deverá ser reavaliado futuramente. [...]”



    Como se percebe, as instâncias ordinárias indeferiram o pleito de progressão baseadas na longa pena a cumprir, no histórico prisional desfavorável e da existência de processo em andamento. Apesar dos fundamentos adotados pela Corte de origem, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade da pena a cumprir e os fatores relacionados aos crimes praticados não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime. O Reeducando ostenta bom comportamento carcerário e lapso temporal necessário. [...]



    Lado outro, no tocante às faltas disciplinares praticadas pelo Reeducando, observo que, de acordo com a guia de execução da pena de fls. 15-25, as aludidas infrações disciplinares foram praticadas em 26/12/2014 e 05/01/2016, já há muito reabilitadas. Desse modo, não há registro da prática de nenhuma infração disciplinar recente pelo Paciente e a sua conduta carcerária está atualmente classificada como boa pela Secretaria de Administração Penitenciária (fl. 35). 



    De fato, o entendimento vigente neste Tribunal Superior é no sentido de não ser possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas na execução penal, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena. Por essa razão, os precedentes desta Corte apontam ser inidônea a negativa do livramento condicional e da progressão de regime respaldado em faltas disciplinares antigas e já reabilitadas. [...]



    Por fim, em relação à existência de processo em andamento, registro que se revela possível o indeferimento da progressão de regime motivada em prisão provisória decretada em outro processo ou na existência de outro feito em andamento contra o Apenado: i) se a prisão cautelar ou mesmo o processo em andamento estiver relacionado à prática de crime no curso da execução; e ii) se verificada a incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime em que se pretende a progressão. 



    Nesse contexto, conforme consta na guia de execução, o Apenado iniciou o cumprimento de pena no dia 06/09/2014, permanecendo preso até 20/04/2016, ocasião em que foi solto por força de concessão de habeas corpus, sendo novamente preso em 1.º/04/2020. O crime apurado na ação penal em andamento (Processo n. 1524926-05.2019.8.26.0228), a que se refere o acórdão impugnado, ocorreu em 16/10/2019; portanto durante o curso da execução penal. Assim, concluo pela existência de fundamentação idônea a justificar o indeferimento do pedido de progressão.”



      Com efeito, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “em relação à existência de processo em andamento, registro que se revela possível o indeferimento da progressão de regime motivada em prisão provisória decretada em outro processo ou na existência de outro feito em andamento contra o Apenado: i) se a prisão cautelar ou mesmo o processo em andamento estiver relacionado à prática de crime no curso da execução [...]. O crime apurado na ação penal em andamento [...] a que se refere o acórdão impugnado, ocorreu em 16/10/2019; portanto durante o curso da execução penal”.



     Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REAVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 225.732-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/2023)



    Ademais, esta Corte sufraga o entendimento de ser inviável concluir de forma contrária às instâncias ordinárias no que diz respeito ao descumprimento, por parte do reeducando, dos pressupostos subjetivos para a progressão de regime, mercê de o habeas corpus ser ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO , TENTATIVA DE LATROCÍNIO E TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que “registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)”. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.548-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Sustentação oral facultada, nos moldes do art. 5º-A da Resolução nº 642/19/STF, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. Pena de 37 anos pela prática de três homicídios consumados. Progressão de regime. Pedido indeferido em virtude do não cumprimento do requisito subjetivo. Cometimento de faltas graves e médias e laudo criminológico desfavorável. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Alegado constrangimento ilegal não verificado. Agravo regimental não provido. 1. Considerando a previsão normativa, fica facultado à defesa do agravante apresentação de sustentação oral nos moldes preceituados no art. 5º-A da Resolução nº 642/19, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. 2. A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus , porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217.206-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário preencher os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltado pelas instâncias ordinárias o não atendimento do requisito . 3. Agravo interno desprovido. (HC 212.656-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)



    Demais disso, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente